Tribunal: STF
Processo: HC 91895
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração em habeas corpus. Competência do
   juízo prevento. Esclarecimentos.
1. O entendimento firmado no
   habeas corpus foi o de que "a interpretação harmônica das regras
   e dos princípios incidentes no caso revela, portanto, que,
   malgrado possam ser os delitos apurados em ações distintas, devem
   ser processados no mesmo Juízo, ou seja, devem as ações penais
   ser processadas e julgadas em unidade de Juízo".
2. Como está
   claro no acórdão, todos os processos relacionados aos delitos
   imputados ao paciente em virtude dos documentos apreendidos no
   dia 20/7/2000, no escritório do co-réu Francisco Alberto de Moura
   Silva e aqueles instaurados a partir de representações criminais
   feitas pelo INSS ao Ministério Público Federal devem ser
   processados e julgados pelo mesmo juízo prevento.
3. Embargos de
   declaração desprovidos.